Tribunal: TJDFT
Processo: 0729020-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: civil. embargos de declaração. contradição. danos morais e estéticos. ausência de vício no acórdão. litigância de má-fé não configurada. embargos rejeitados.
i. caso em exame
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que proveu em parte o recurso inominado interposto pela parte autora, a fim de condenar o embargante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos estéticos.
2. O fato relevante. Aponta o embargante contradição no julgado, pois o autor nunca suscitou constrangimento, vexame ou desagrado em decorrência da aparência de sua cicatriz mínima. Sustenta que o acórdão deixou de observar a fundamentação individualizada para as condenações em danos morais e estéticos, o que configura bis in idem. Argumenta que não houve dolo, culpa, ação ou omissão em sua conduta, havendo culpa concorrente das partes, de forma que não é razoável suportar todos os ônus do acidente. Contrarrazões apresentadas, nas quais o embargado postula a condenação do embargante em litigância de má-fé.
ii. questão em discussão
3. A questão em discussão consiste na verificação de contradição que justifique a retratação do acórdão proferido, notadamente acerca dos danos estéticos deferidos.
iii. razões de decidir
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Destaca-se que a alegação de culpa concorrente sequer pode ser analisada via embargos de declaração, pois não houve recurso da parte requerida em face da sentença nesse sentido, ou seja, o assunto não foi objeto do acórdão proferido.
6. Demais disso, o acórdão atacado é nítido quanto a todos os pontos impugnados pelo embargante. Consta do item 6 que fundamento para a condenação em danos estéticos não é simplesmente a lesão corporal com pequena cicatriz, mas sim a consequência da lesão, que deixou o embargado “manco”, característica que o envergonha e lhe causa constrangimento. Por outro lado, a justificativa em relação ao dano moral é diversa, porquanto, conforme item 4 do acórdão, o embargado suportou dores e tratamento médico, com longa internação, em razão do acidente
7. Não há, pois, vício de contradição a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.
8. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pelo embargado, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no CPC, ficando ciente o embargante que nova interposição poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
iv. dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.026, §2o.